Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE FATURAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROVA PERICIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste erro de procedimento se, na segunda fase da Ação de Exigir contas, uma vez decidida a realização de perícia contábil, o Expert solicita às partes a juntada de documentos complementares necessários à realização dos cálculos, garantindo a elas o pleno exercício do contraditório, inclusive por ocasião da impugnação ao laudo, antes da respectiva homologação.
2. Garantido o contraditório com o pleno acesso aos documentos utilizados pelo perito, inclusive com o acompanhamento da elaboração do laudo pelos assistentes técnicos das partes e a respectiva apresentação da contraprova, o laudo pericial é válido, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de cerceamento de defesa apresentada por ambas as partes.
3. A Ação de Exigir Contas possui 2 (duas) etapas distintas: uma em que o julgador analisa a obrigatoriedade de a parte Ré prestá-las e, se confirmada, a outra etapa refere-se à possibilidade de impugnação das informações fornecidas.
4. Examinados com precisão os componentes de débito e crédito das partes, com amplo acesso delas às provas, em conformidade com as obrigações definidas no Contrato de Prestação de Serviços de Faturamento Médico Ambulatorial, e constatada a existência de saldo credor em favor da Autora, cabível a homologação do laudo pericial e a condenação imposta à Ré.
5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.